Tribunal: TJSP
Processo: 2277922-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Alegação de excesso de penhora – Pretensão à substituição dos bens constritos – Inviabilidade – Valor dos bens ofertados em substituição que é inferior ao total da dívida fiscal da recorrente – Constrição que deve subsistir – Acaso arrematado o bem por valor superior ao débito, fará jus a recorrente à diferença daí resultante – Possibilidade,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Alegação de excesso de penhora – Pretensão à substituição dos bens constritos – Inviabilidade – Valor dos bens ofertados em substituição que é inferior ao total da dívida fiscal da recorrente – Constrição que deve subsistir – Acaso arrematado o bem por valor superior ao débito, fará jus a recorrente à diferença daí resultante – Possibilidade, inclusive, de arrematação por valor menor que o da avaliação, desde que não seja vil – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277922-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante SWISS
TUBOS E CONEXÕES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277922-41.2019.8.26.0000 -Voto no 29.868
2
VOTO No 29.868 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: VALINHOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277922-41.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SWISS TUBOS E CONEXÕES LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de primeira instância: José Eduardo Cordeiro Rocha
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

Alegação de excesso de penhora Pretensão à substituição dos
bens constritos Inviabilidade Valor dos bens ofertados em
substituição que é inferior ao total da dívida fiscal da recorrente
Constrição que deve subsistir Acaso arrematado o bem por valor
superior ao débito, fará jus a recorrente à diferença daí resultante
Possibilidade, inclusive, de arrematação por valor menor que o da
avaliação, desde que não seja vil Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
reproduzida às fls. 38, que, na ação de execução fiscal, determinou fosse
tomado por termo nos autos a penhora indicada no apenso para garantia dos
débitos executados
imóvel de 19.626m2 do lote no 2-A, Quadra C,
loteamento Chácaras Joapiranga, Valinhos, objeto da matrícula 84334 do
Primeiro Registro de Imóveis de Campinas, avaliado em R$16.759.643,00
(agosto/14).
Insurge-se a agravante (fls. 01/07), sustentando que a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, ao diligenciar, requereu a penhora de imóvel
de propriedade da Executada, avaliado em R$ 16.000.000,00 (dezesseis
milhões de reais), valor este muito superior ao exigido na presente demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277922-41.2019.8.26.0000 -Voto no 29.868
3
ainda que considerado o fato desta Execução Fiscal, em valor de R$
69.000,00 (sessenta e nove mil reais), estar apensada a outra de no
0002947-37.2011.8.26.650, em valor de R$ 4.051.000,00 (quatro milhões e
cinquenta e um mil reais). Há outros bens imóveis que somam
R$4.400.000,00 e são suficientes para garantir as execuções fiscais em tela.
Assim, resta claro o excesso de penhora, a qual deve ser reduzida, nos termos
do artigo 874, I, do CPC. Embora a execução se realize no interesse do
credor, não se pode olvidar que ela deve se realizar de forma menos gravosa
para o Executado, de modo que o demandado pode se socorrer da
prerrogativa de substituição por outro bem que baste à execução, atendendo,
portanto, a finalidade primordial da execução, que é a rápida e completa
satisfação do credor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao
final, a reforma da r. decisão atacada.
O recurso foi processado sem o efeito suspensivo pleiteado (fls.
56/57).
A agravada ofertou contraminuta ao presente agravo de
instrumento (fls. 60/64).
É o relatório.
Pretende a recorrente a substituição da penhora realizada, sob a
alegação de excesso na constrição.
Razão, no entanto, não lhe assiste.
Com efeito, há duas execuções fiscais em desfavor da
recorrente em trâmite, uma no valor de R$8.552.836,40 oito milhões,
quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277922-41.2019.8.26.0000 -Voto no 29.868
4
centavos (fls. 44) CDA 1006906229 e outra no valor de R$159.843,50
cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta
centavos (fls. 45) CDA 10064583000 conforme extrato emitido em
02.03.2018.
Tais dívidas somadas superam em muito o valor dos bens que a
recorrente pretende oferecer em substituição ao bem penhorado, os quais,
segundo avaliação particular, alcançam R$4.400.000,00 quatro milhões e
quatrocentos mil reais (fls. 47/49).
Logo, insuficientes para garantir as dívidas fiscais em comento.
Já o imóvel efetivamente penhorado, cuja avaliação é de
R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), atinge o intento do credor e,
embora um pouco superior às dívidas, deve permanecer constrito. Acaso
arrematado por valor superior ao débito, fará jus a recorrente à diferença daí
resultante.
No mais, como asseverado pela FESP, não é improvável ainda
que a arrematação ocorra por valor menor ao da avaliação, desde que não seja
vil, o que pode não satisfazer integralmente o débito fiscal.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....